Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001049-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSSOE DE MATTOS (AGRAVADO), JOSSOE DE MATTOS - CPF: 415.580.731-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001049-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSSOE DE MATTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT,
Dr.

Conrado Machado Simão
,

que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1000921-08.2019.8.11.0029

ajuizado por

JOSSOE DE MATTOS
, rejeitou as preliminares de litisconsórcio necessário da União, incompetência da Justiça Estadual e de chamamento ao processo.

Em suas razões recursais, o agravante aduz inicialmente que
“a parte agravada ajuizou a presente ação de Liquidação de Sentença, fundada em decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, que determinou que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S.A. à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90)”
(sic).

Alega que
“é evidente interesse da União e do Bacen, uma vez que condenados solidariamente ao Banco do Brasil S.A., ao passo que, mesmo que efetue o pagamento de algum valor nestes autos, existirá, para a Instituição Financeira, o direito de regresso contra a União Federal e contra o BACEN, pelo valor que pagou”
(sic).

Diz ser necessária
“a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa daqueles órgãos, eis que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Além disso, em muitos casos a dívida foi cedida à União, podendo até mesmo estar sendo cobrado em dívida ativa pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), reforçando a necessidade do ingresso no feito”
(sic).

Acrescenta que
“requer, desde já, o chamamento ao processo, a fim de ingressar à demanda o Banco Central e a União, sob pena de violação ao disposto no art. 130, III, c/c art. 509, II e 511 todos do CPC/2015”
(sic).

Com tais considerações, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, pede pelo seu provimento, para que seja determinado o
chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União Federal,
e consequentemente, determinada a remessa do feito a Justiça Federal.

O efeito suspensivo fora
indeferido
por esta Relatoria em 31/01/2023, conforme decisão lançada no Id. 156453175.

A parte agravada apresentou contraminuta, rebatendo os argumentos lançados pelo recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 156074291.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSSOE DE MATTOS
ajuizou o presente cumprimento provisório de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreada em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990), em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante.

O juízo “a quo”,
na decisão saneadora, em suma, rejeitou as preliminares
de litisconsórcio necessário da União, incompetência da Justiça Estadual e de chamamento ao processo.

O banco agravante, em suas razões recursais, sustenta acerca da necessidade de
chamamento ao processo

do Banco Central do Brasil e da União Federal
, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário e consequentemente a remessa do feito a Justiça Federal.

Pois bem. No que diz respeito a este tocante, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco depositário dos valores, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários.
In verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2.
Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários
. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Dessarte, o fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o
processo
.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “
a liquidação e execução de decisão referente a
processo
tramitado em juízo federal”,
somente havendo a previsão da

“execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(CF, artigo 109, X).

Dessa forma, não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no
processo

de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3a edição, 2016, página 63).

Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de
recurso
repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/
acórdão
(CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Logo, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO
- SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF. A dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova, dando ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto”
(TJ-MT 10231123220228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023